Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704465-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0729805-50.2021.8.07.0001 (Id 68599569), movido por VERONICA GARCIA DA SILVA em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: Rejeito a impugnação de ID 212618044. Ora, para que não houvesse a aplicação das astreintes, bastaria que a executada comprovasse nos autos o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, ou juntasse documentos que comprovassem que, ao menos, as medidas para seu cumprimento estivessem sendo tomadas, o que não ocorreu, não obstante a concessão de prazo por duas ocasiões distintas (ID 214974741 e 217246495). Passo, assim, à apuração do valor da multa cominatória. Corrigindo-se monetariamente o valor de R$ 50.000,00 a partir de 30/06/2024, com incidência de juros de mora a partir de 13/09/2024, que corresponde ao 15o dia útil após a intimação constante da decisão de ID 209136276, bem como com a incidência da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, por expressa previsão legal do artigo 523, § 1o, do CPC, tem-se o valor atualizado de R$ 62.570,12, conforme cálculo anexo. Ressalto que, a partir de 30/08/2024, foi aplicada a correção monetária calculada pelo IPCA e os juros de mora foram calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389, do Código Civil, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024). Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta pelo sobredito prazo. Em suas razões recursais o agravante alega que: (i) o prazo de 5 dias para autorizar a cirurgia determinado no acórdão foi curto para ser cumprido; (ii) a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, sendo indevida a cobrança do valor máximo de R$ 50.000,00; (iii) as astreintes perderam a finalidade e caracteriza enriquecimento sem causa; (iv) deve ser extinta ou reduzida à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; (v) não é cabível a aplicação de juros sobre astreintes nem pode ser base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade das astreintes ou a redução ao patamar razoável, afastar a incidência de juros de mora, de honorários advocatícios de sucumbência. Preparo recursal (Id 68599568). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, o acórdão n. 1850653 (Id 200928932 dos autos de origem) assim determinou: “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA, ORA APELANTE, para reformar a r. sentença recorrida, confirmando a tutela de urgência outrora deferida pelo juízo de 1o Grau, julgar procedente o pedido da autora, determinando à empresa ré, ora apelada; que, no prazo de 05(cinco) dias, contados da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos descritos nos relatórios médicos coligidos aos autos junto com a inicial, promovendo a cobertura integral e/ou custeio de todas as despesas inerentes, inclusive as relativas aos honorários médicos do Anestesista, aos anestésicos e demais fármacos, próteses e/ou expansor; e todos os outros materiais necessários à realização dos referidos procedimentos. Tudo sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das eventuais perdas e danos e demais sanções porventura cabíveis, em caso de descumprimento.” Em face do acórdão lavrado no dia 29/04/2024, a agravante foi intimada via sistema no dia 10/05/2024 (Id 200928937 dos autos de origem) e não opôs embargos de declaração para impugnar o prazo determinado para o cumprimento da obrigação e, ainda, comunicou nos autos o cumprimento da obrigação no dia 17/05/2024 (Id 200928939 dos autos de origem), mostrando-se contraditória a alegação declinada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença das astreintes quase um ano depois da fixação. Ainda que assim não fosse, a autora, no dia 23/5/2024, informou que a agravante ainda descumpria o determinado, persistindo a negativa (Id 200930547 dos autos de origem) e tal celeuma perdurou por muito mais que os 50 dias de inadimplemento previstos no acórdão. Tanto é que, no dia 23/08/2024, a autora requereu o cumprimento de sentença em relação às astreintes que já tinham alcançado o valor máximo e ainda sem autorização para a realização da cirurgia (Id 208649588 dos autos de origem). E, por sua vez, o agravante informou, no dia 13/09/2024, que estava em tratativas para a realização do procedimento cirúrgico, o que confirma o não cumprimento do determinado (Id 211051160 dos autos de origem). Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à exiguidade do prazo e o tempestivo cumprimento da obrigação. Quanto ao montante devido, não se vislumbra a exorbitância alegada, especialmente pelo fato de que o descumprimento ultrapassou 120 dias, mostrando-se que fixação das astreintes foi medida necessária. Ademais, o limite de R$ 50.000,00 se mostrou em patamar razoável e proporcional à recalcitrância da parte, não sendo hipótese de aplicação do art. 537, § 1o, do CPC, fato que também infirma a alegação de enriquecimento sem causa. Sobre a alegação de que o valor substitui a obrigação principal violando o art. 5o da LINDB, também não se vislumbra a probabilidade do direito, especialmente à vista da estimativa de custo da cirurgia em valor bem superior à multa fixada, conforme informado pela parte agravada no Id 214695451 - Pág. 6 dos autos de origem. Acerca da não aplicação de juros sobre as astreintes, observa-se que a pretensão está em consonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ. Isso porque, as astreintes, à semelhança dos juros de mora, visam coibir o inadimplemento de obrigação, de modo que a incidência de ambas caracteriza verdadeiro “bis in idem”. Confiram-se os precedentes do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se manifesta no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. [...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.470.688/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. 8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) No que tange à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, não assiste razão ao agravante, na medida em que conforme consta da decisão impugnada, a incidência de honorários advocatícios decorre da aplicação do art. 523, § 1o, do CPC e não se trata de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, veja-se o precedente do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1o, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem. [...] 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.) (g. n.) Em resumo, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante em relação à não incidência de juros de mora sobre as astreintes, mas, apenas, de correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC. Por fim, a urgência está caracterizada pela possibilidade de imediato levantamento de valor maior que o devido. Ante o exposto, presentes requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital